Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712852-69.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por meio de provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e confissão parcial do usuário, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 2. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos. 3. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado. 4. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive nos crimes de tráfico de entorpecentes, exige fundamentação concreta. Argumenta que, no caso em análise, não há justificativa adequada, apenas a apresentação de uma fórmula matemática. Ressalta, ainda, que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que, por si só, não justifica a exasperação da pena. Requer a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada negativamente na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que a ré se encontra presa, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028